Tribunal: TJES
Processo: 5002988-70.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002988-70.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADRIANO WELTEN FAIOLLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002988-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO WELTEN FAIOLLI

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

HOMICÍDIO
.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1. O
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

2. Levando-se em consideração a complexidade do feito, a quantidade de réus patrocinados por advogados diferentes e confrontando-se com um juízo de razoabilidade, não há constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

3.
Habeas
Corpus

denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002988-70.2024.8.08.0000

PACIENTE: ADRIANO WELTEN FAIOLLI

Advogado do(a) PACIENTE: LUIZ AURELIO RAPOSO SANTIAGO - ES10936-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ADRIANO WELTEN FAIOLLI

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI, nos autos do Processo tombado sob nº

0004856-18.2018.8.08.0021.

O impetrante argumenta que há excesso de prazo na instrução processual, uma vez que o paciente está preso há aproximadamente 05 (cinco) anos, aduzindo que os autos ficaram parados por quase dois anos para ouvir testemunha de acusação.

Deste modo, alegando constrangimento ilegal na duração razoável do processo, pugna pela revogação da prisão preventiva.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 7603160). Informações da autoridade coatora (ID’s 7850132 e 7850133). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 7956631) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar os fundamentos da decisão anterior.

Inicialmente, saliento que o impetrante não junta ao presente
mandamus

cópia dos autos originais.

É certo que o impetrante afirmava que o processo estava concluso ao juízo desde a data de 10/7/2023. Contudo, tal fato não era impeditivo para que o causídico comparecesse em Cartório e requisitasse os autos para cópia.

Relembro, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“
A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ
”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Diante da escassa documentação, imperiosa a aplicação do

Princípio da Confiança do Juiz do Processo, que preza pelo respeito da discricionariedade regrada de quem está mais próximo dos fatos, das partes e da ação penal.

Sobre o excesso de prazo, relembro entendimento pacífico na jurisprudência pátria, de que “
o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (AgRg no RHC 151.951/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Ademais, a análise do excesso de prazo na instrução criminal deverá ser feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requeridas informações da autoridade coatora, o juízo de primeiro grau encaminhou cópia da denúncia e das decisões regulares que analisaram a necessidade da manutenção da prisão preventiva.

Após leitura do todas as peças, observo que se trata de feito complexo, sendo o polo passivo composto de
quatro
réus, representados por
advogados diferentes
.

Ainda, é imputado ao paciente crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal).

Cabe destacar, ainda, que parte da duração do processo, com redesignações de audiências, ocorreu durante a crise sanitária estabelecida pela pandemia do coronavírus, o que afetou largamente o andamento processual de todos os feitos.

Ademais, o juízo de primeiro grau informou que a fase de instrução processual já se encerrou, tendo todas as partes apresentado alegações finais, estando o feito concluso para Decisão de Pronúncia.

Deste modo, levando-se em consideração a complexidade do feito e a quantidade de réus, confrontando-se com um juízo de razoabilidade, não vislumbro constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)